Tribunal: TJSP
Processo: 2173740-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09. INEXISTÊNCAI DE NULIDADE DA CDA.
1. Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de a aplicação da Lei estadual no 13.918/09 nos limites impostos pela decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e, por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09. INEXISTÊNCAI DE NULIDADE DA CDA.
1. Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de a aplicação da Lei estadual no 13.918/09 nos limites impostos pela decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e, por conseguinte, a suspensão da parcela superior ao limite referido com a respectiva compensação dos valores eventualmente pagos a maior.
2. O afastamento da cobrança de juros de mora e de correção monetária de acordo com o disposto na Lei estadual no 13.918/09 não acarreta a nulidade do débito parcelado. Possibilidade de alteração por meio de simples cálculo aritmético. Jurisprudência do STJ.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173740-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38219
Processo 2173740-67.2020.8.26.0000
Agravante: Salvapé Produtos Ortopédicos Ltda
Agravado: Chefe do Posto Fiscal do Tatuapé (PF-10) e Estado de São
Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. JUROS.
LEI ESTADUAL No 13.918/09. INEXISTÊNCAI DE
NULIDADE DA CDA.
1. Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão
interlocutória que indeferiu o pedido liminar de a aplicação
da Lei estadual no 13.918/09 nos limites impostos pela
decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e, por
conseguinte, a suspensão da parcela superior ao limite
referido com a respectiva compensação dos valores
eventualmente pagos a maior.
2. O afastamento da cobrança de juros de mora e de
correção monetária de acordo com o disposto na Lei
estadual no 13.918/09 não acarreta a nulidade do débito
parcelado. Possibilidade de alteração por meio de simples
cálculo aritmético. Jurisprudência do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Vistos;
A SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA interpôs
agravo de instrumento em face da r. decisão copiada a fls.
106/107 (fls. 78/79 dos autos de primeira instância), proferida
nos autos da ação mandamental impetrada contra ato praticado
pelo Chefe do Posto Fiscal do Tatuapé (PF-10), pela qual o DD.
Magistrado “a quo” indeferiu em parte a liminar requerida, por
considera-la medida impossível de ser concedida neste momento
processual diante da inviabilidade do questionamento do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fiscal pela autora na presente demanda, em face da adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma
decisão no tocante à concessão da liminar consistente no
deferimento liminar para recálculo das parcelas e dos valores
pagos a maior em razão dos juros no AIIM no 4.117.126-3,
decorrentes da redução da multa aplicada em decorrência da
inconstitucionalidade dos juros praticados em patamar superior à
Taxa SELIC, bem como dos AIIMs nos 4.077.087-4 e
4.117.126-3 com a redução da multa de ofício para 10% dos
valores do ICMS em razão de sua confiscatoriedade.
Almeja, ainda, seja o agravado impedido de
aplicar penalidades pecuniárias e administrativas, ou quaisquer
restrições de direitos como sua exclusão dos parcelamentos ora
em debate e a não emissão de certidões negativas ou positivas
com efeito de negativas, bem como seja impedido de incluir o
nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, no que
tange aos débitos discutidos desta ação.
Requer a reforma da decisão impugnada, bem
como a atribuição de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a
reforma da decisão agravada.
Às fls. 82/84 foi deferido em parte o pedido
liminar de concessão de efeito ativo.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e os autos foram instruídos com a contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Reunidos
os
pressupostos
de
recorribilidade, conheço do presente agravo de instrumento; no
mérito, todavia, o recurso comporta parcial provimento, consoante
fundamentação infra.
2.
No tocante a verossimilhança do
item (ii) dos pedidos feitos neste recurso isto é, quanto ao
recálculo dos juros de mora mediante a aplicação da Lei estadual
no 13.918/09, mister considerar o julgamento da Incidente de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000
que,
a
despeito de somente vincular as partes litigantes, presta-se
como precedente na análise de outros feitos que contemplem a
mesma controvérsia.
No referido julgado, o Colendo Órgão Especial
decidiu no sentido da inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09, valendo-se de precedente emanado do Pretório
Excelso no sentido de que os Estados membros, no exercício
da competência prevista no artigo 24, inciso I, §§1o e 2o da
Constituição Federal, não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim.
Uma vez que a taxa SELIC foi adotada como padrão para
recomposição dos créditos tributários da União, a partir da Lei
9.250/1995 não se entrevê possibilidade do legislador estadual
disciplinar a matéria de molde adotando índice superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em razão da clareza com que a matéria foi
discernida no referido julgado, peço vênia para transcrever a
ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da Lei Estadual
n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e
do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas -
STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a
ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado
pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação originária
de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
Proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) -
Procedência
parcial
da
arguição.
(TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascharetti, j. em 27/02/2013)
Com efeito, tendo em conta este julgado, não
poderia mesmo a autoridade impetrada acrescer o débito com
juros já reputados inconstitucionais, fato este que torna a dívida
ilíquida e, por conseguinte inexigível.
A
inconstitucionalidade
alcança
somente
as
dívidas posteriores à Lei Estadual no 13.918/09, e, por
conseguinte, procede o pedido recursal da recorrente no tocante
ao recálculo das parcelas com a aplicação da Lei estadual no
13.918/09 nos limites impostos pela decisão proferida pelo
Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 e, por conseguinte, a suspensão do
montante superior ao limite referido nas parcelas vincendas,
com a correspondente compensação dos valores eventualmente
pagos a maior.
E isto, porque os documentos que compõem o
presente instrumento descrevem a dívida objeto do programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
parcelamento do ICMS devido firmado com a Fazenda Pública
detalham as parcelas devidas, a amortização feita com o
pagamento de parcelas vencidas e os valores que deverão ser
adimplidos referentes às vincendas.
O detalhamento contido às fls. 80/84 traz
registro também da data de adesão ao programa de
parcelamento, posterior ao advento da lei e não podem, por
conta disso, ser mantidas sem observância da limitação da Lei
13.918/09 nos termos em que delineados pelo C. Órgão Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
3.
Quanto aos itens (i) e (iii) dos
pedidos, concernentes na redução da multa de ofício e na
obrigação de não fazer requerida, com o consequente recálculo,
todavia, não encontram espaço para serem deferidos.
Com efeito, como já assentado na decisão
liminar de fls. 117/120, a adesão a plano de parcelamento
implica confissão irretratável da dívida, de sorte que não poderia
a executada, em princípio, estabelecer questionamentos sobre
os consectários que aí incidem, consoante entendimento
perfilhado por esta Corte. Neste sentido:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO ADESÃO À PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP)
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DISCUTIDO NA LIDE, EM RAZÃO DA
QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM JULGAMENTO
DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC RECURSOS
PREJUDICADOS.
(TJSP, Apelação/Remessa
Necessária
no
0015314-41.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Francisco Bianco, dj. 16/12/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173740-67.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Anulatória de lançamento fiscal. ICMS. Adesão ao Plano de
Parcelamento Incentivado PPI, anterior à propositura da demanda, em
que questiona lançamentos fiscais constantes do AIIM objeto do acordo
de parcelamento. Sentença que extinguiu o processo, sem exame do
mérito. Recurso da autora. Inadmissibilidade. Hipótese em que a adesão
ao parcelamento implica a confissão irrevogável e irretratável do débito
fiscal, bem assim a renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial. Ausente o interesse processual para a
presente ação de anulação de débito fiscal. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação Cível 0127906-27.2010.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, dj. 25/03/2014)
Isso
posto,
voto
no
sentido
do
parcial
provimento do presente recurso, nos termos da fundamentação
desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator